Tribunal: TJDFT
Processo: 0744646-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO. ACORDO. QUITAÇÃO MÚTUA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREITEIRO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
3. A celebração de acordo para rescisão do contrato de empreitada, com quitação mútua, em relação ao pagamento dos valores remanescentes, bem como à parte não executada da construção, por si só, não afasta a responsabilidade civil do empreiteiro por eventuais vícios construtivos.
4. Recurso conhecido e provido.